Tribunal: TJDFT
Processo: 0717757-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717757-02.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KASSIELLE FERRAZ DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A. no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator